Tribunal: TJDFT
Processo: 0732273-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. conhecimento parcial. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE E NECESSIDADE DO RECURSO. nova ritualística processual civil. concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. requisitos do art. 300 do CPC. garantia do resultado útil do processo. RECURSO parcialmente CONHECIDO E desPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos.
2. A nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Nesse contexto, resta claro o risco ao resultado útil do processo, uma vez que eventual desbloqueio do saldo mantido em contas bancárias da agravante elidiria a possibilidade alcançar seus bens para garantia da execução futuramente, uma vez que a própria recorrente já declarou que pretende destinar tais recursos para o pagamento de outras obrigações.
4. RECURSO parcialmente CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.